Tribunal: TJES
Processo: 5015515-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015515-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MARCIO DE PAULA e outros (3)
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015515-46.2024.8.08.0035

Recorrentes: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e EDUARDO MARCIO DE PAULA, WALLACE SILVA DE PAULA, LARISSA FERNANDA SANTOS SILVA

Recorridos: EDUARDO MARCIO DE PAULA, WALLACE SILVA DE PAULA, LARISSA FERNANDA SANTOS SILVA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E APURAÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA RÉ. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE, COBRANÇA DE VALOR EXPRESSIVO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustentam os autores, em síntese, que foram surpreendidos com uma cobrança no valor de R$7.721,03, em maio de 2023, a título de recuperação de consumo, imputada pela concessionária ré sob a alegação de irregularidade no medidor de energia. Narram que o primeiro autor, Sr. Eduardo, havia negociado e quitado débitos pretéritos deixados por um antigo inquilino, não sendo informado, em momento algum, da existência de qualquer outra pendência. Afirmam que o procedimento de retirada do relógio medidor foi realizado sem a presença e o consentimento deles, sem a entrega de qualquer documento, como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e sem a oportunidade de acompanhar a suposta perícia técnica Aduzem, ainda, que em virtude dessa pendência, a ré se recusa a instalar um segundo medidor de energia no imóvel, solicitado desde dezembro de 2023, causando-lhes prejuízos. Buscam a declaração de inexistência do débito, a condenação da ré na obrigação de instalar o segundo relógio de energia e a compensação pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida dispôs:

[...] Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e declaro nula a multa aplicada no TOI nº 9908635, bem como o débito proveniente no importe de R$ 7.721,10 (sete mil setecentos e vinte e um reais e dez centavos), conforme Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar correspondente e condeno a parte requerida a proceder com a ativação do segundo relógio da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), podendo incidir por 30 (trinta) dias, em caso de não cumprimento desta decisão. JULGO IMPROCEDENTE o pleito de danos morais.

Em recurso inominado, a EDP sustenta a legalidade de sua conduta, afirmando que o procedimento de fiscalização seguiu todas as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Assevera que a irregularidade no medidor foi devidamente constatada em inspeção e confirmada por laudo técnico, o que legitima a cobrança pela recuperação do consumo não faturado, sob pena de enriquecimento ilícito dos consumidores. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente e o seu pedido contraposto, procedente.

Por sua vez, os autores, em sede de recurso, aduzem que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor cotidiano. Asseveram que a imputação da prática de fraude, somada à cobrança de valor exorbitante e à recusa na prestação de serviço essencial, configura dano moral passível de indenização. Por último, pretendem a reforma parcial da sentença para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelas partes.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores/recorrentes, com base na declaração de hipossuficiência e documentos apresentados nos autos.

Acolho, de início, a preliminar arguida pela ré para retificar o polo passivo, conforme já deferido em sentença, fazendo constar
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(CNPJ nº 28.152.650/0001-71), em vez da holding EDP - Energias do Brasil S.A., por ser aquela a efetiva concessionária do serviço público e responsável pela relação jurídica com os consumidores.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a legalidade do débito imputado aos consumidores a título de recuperação de consumo de energia e, em caso de ilegalidade, se a conduta da concessionária enseja reparação por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar das relações de consumo, parte da premissa da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC), estabelecendo em seu favor um conjunto de direitos básicos, entre os quais se destaca a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A prestação de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, deve ser adequada, eficiente, segura e, sobretudo, contínua (art. 22 do CDC), submetendo-se a concessionária a um regime de responsabilidade objetiva pelos danos causados (art. 14 do CDC).

Embora seja lícito à concessionária fiscalizar as unidades consumidoras e apurar eventuais irregularidades para recuperar receitas não faturadas, tal prerrogativa não é absoluta. O exercício desse direito deve se pautar pela estrita observância das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em especial a Resolução nº 1.000/2021, que impõe um rito procedimental destinado a garantir a lisura da apuração e a proteger o consumidor de cobranças arbitrárias.

No caso dos autos, verifico que os autores, Eduardo Márcio e outros, sustentam a unilateralidade do procedimento que culminou na cobrança de R$7.721,03. Por sua vez, a ré, EDP ESPÍRITO SANTO, defende a regularidade de seus atos, apresentando Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a razão assiste aos consumidores. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo era da concessionária, e deste não se desincumbiu. A ré juntou o TOI nº 9908635, sem a assinatura do consumidor ou de qualquer testemunha que atestasse a recusa em recebê-lo. Além disso, não há nos autos prova inequívoca – como um Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado por um dos autores – de que eles foram previamente notificados sobre a data e o local da realização da avaliação técnica do medidor retirado, em manifesta desobediência ao que preceitua o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A produção de provas de forma unilateral pela concessionária, sem a comprovada oportunização da participação do consumidor, retira a presunção de legitimidade do ato administrativo. O TOI, nessas condições, transmuda-se em mero documento informativo interno, inapto, por si só, a fundamentar a existência do débito. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de ser ilegal a cobrança de débito oriundo de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária.

Portanto, escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e determinar a instalação do segundo medidor, pois a recusa da ré se baseava, justamente, na pendência financeira ora afastada. O recurso da concessionária, neste ponto, não merece provimento.

Passo à análise do recurso dos autores, que versa exclusivamente sobre o dano moral. A magistrada de origem entendeu que a situação se resumiu a mero aborrecimento. Ouso divergir. A meu ver, a conduta da concessionária extrapolou a esfera do dissabor cotidiano.

A imputação de uma prática fraudulenta, que na esfera popular equivale a uma acusação de crime ("gato"), aliada à cobrança de uma quantia expressiva e indevida, com a constante ameaça de suspensão de um serviço essencial, gera no consumidor uma situação de angústia, insegurança e impotência que configura lesão a direito da personalidade. Esse conjunto de fatores caracteriza o ato ilícito e o nexo de causalidade, emergindo o dever de indenizar. O dano, em casos tais, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade do fato.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a tríplice função da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica), a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso, entendo como justo e razoável o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para o senhor Eduardo, por ser o titular da instalação e a cobrança indevida ter sido em seu nome, montante que se mostra adequado a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
;

b) DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores
, para reformar em parte a sentença e
CONDENAR
a ré a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
para o senhor Eduardo
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condeno a parte ré/recorrente, vencida em seu recurso, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários em relação ao recurso dos autores, pois sagraram-se vitoriosos, além de estarem amparados pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)